Tribunal: TJES
Processo: 5000250-75.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSÉ FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)”

2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.

3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSÉ FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face da sentença que julgou extinto a execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de JOSÉ FERREIRA nos termos do artigo 485, VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar o Executado em honorários advocatícios, em razão de não ter sido citado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Município Apelante defende que a sentença deve ser reformada para fins de condenar a parte executada em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento extrajudicial do débito executado foi efetivado após o ajuizamento da execução fiscal.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que o C. STJ possui entendimento no seguinte sentido:
“1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)”

Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.

Este E. TJES também possui entendimento nesse sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que “não se pode esquecer, portanto, que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC”. (REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016). 2. A Corte Superior vem entendendo que se aplica, ao caso específico em que o pagamento do débito fiscal foi efetuado após o ajuizamento da ação, mas, antes da citação, o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. 3. Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Desse modo, considerando que a execução fiscal foi iniciada em razão da inadimplência da parte Executada, deve ser esta, com base no princípio da causalidade, ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da demanda executiva.

Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2º do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões